Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706657-16.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA EMBARGADO: ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA, JOAO LUCIO DREYER LOMONACO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR